Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO CERTO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. STJ. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É firme o entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo STJ de que cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na inicial.
2. No caso em análise, a petição inicial informa claramente o tipo de contrato, o inadimplemento e o valor devido, configurando excesso de formalismo o indeferimento da petição inicial por entender que o pedido não foi certo ou determinado.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.